Tribunal: TJSP
Processo: 2230491-45.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.

Agravo apresentado em face de despacho que determina observação obrigatória a agravo de instrumento não decidido em procedimento de demandas repetitivas, habilitando os agravados. Alegação de impropriedades processuais e de

Ementa:

Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.

Agravo apresentado em face de despacho que determina observação obrigatória a agravo de instrumento não decidido em procedimento de demandas repetitivas, habilitando os agravados. Alegação de impropriedades processuais e de contratações fora do âmbito da ACP. Radiografias acostadas revelando que os autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção do feito por ausência de interesse processual.
Condenação da parte autora no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 8o do CPC/15.
- Provimento ao agravo para extinguir o cumprimento de sentença.